Tribunal: STF
Processo: ARE 1412007
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE NA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.NULIDADE DA CDA. AUTOS DE INFRAÇÃO. MULTAS. INFRAÇÕES REFERENTES AO SERVIÇODE TRANSPORTE RODOVIÁRIO-INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. RESOLUÇÕES ANTTNºS 3.075/2009 E 442/2004. INCONSTITUCIONALIDADES E ILEGALIDADES. VÍCIOS NOSPROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. TAXATIVIDADE DOS TIPOS SANCIONADORES.PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS SANÇÕES, DA PROPORNALIDADE, DO “NON BISIDEM” E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DAS INFRAÇÕES. ÔNUS PROBATÓRIO.PRESUNÇÕES DE LEGALIDADE E DE VERACIDADE. DESVIO DE FINALIDADE. NULIDADE DASENTENÇA. DESPROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXIX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    14. Os autos de infração versados na demanda, impostos pela perpetração de infrações, atinentes a irregular serviço de transporte rodoviário-interestadual de passageiros, não previstas nas disposições inscritas na Lei nº 9.503/97 (CTB), mas nas Resoluções ANTT nºs 3.075/2009 e 442/2004 (revogada pela Resolução ANTT nº 5.083/2016), bem como na Lei n. 9.873/99 (que regulamenta o prazo de prescrição para o exercício de açãopunitiva pela Administração Pública Federal), não se lhes aplicam o disposto no art. 281, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.503/91 (decadência do direito de punir). Dessa maneira, não merece prosperar a irresignação de que as infrações em tela seriam objeto de punibilidade, a um só tempo, pelas disposições normativas do CTB e das resoluções emanadas da ANTT, afastando-se, na hipótese em tela, pois, a virtual ofensa ao princípio do “ non bis idem”, já que não se está diante de dupla punição dos mesmos ilícitos administrativos, embasados em diferentes diplomas legais, situação que, de resto, em tese, seria legalmente viável, o que não é o caso dos autos.



    15. Da análise dos autos dos processos administrativos colacionados ao feito, observa-se que todos eles foram suficientemente motivados, com base na clara e expressa assinalação dos fatos e dos fundamentos jurídicos postos à apreciação dos órgãos decisores, em atendimento ao disposto no art. 50, inciso V, da Lei nº 9.784/99, tanto que a embargante, assistida por advogado devidamente constituído, apresentou, fundamentadamente, sem nenhuma dificuldade, defesas prévias contra a totalidade dos autos de infração que lhes foram lavrados pela ré, bem como interpôs recursos das decisões de indeferimentos das análises técnicas das defesas, em primeira instância administrativa, sendo certo que, exceto em relação aos autos do processo administrativo tombado sob o nº 50505000689/2012-10, é que o autuado optou por não apresentar defesa (evento nº 1 – anexo 8, fl. 76), consoante corretamente averbado na sentença.



    16. Segundo a dicção do art. 50, §1º, da Lei nº 9.784/99, há autorização explícita, para que a motivação da decisão administrativa consista em declaração de anuência com os fundamentos de anterior parecer, hipótese em que ele integrará o ato decisório, tal como se sucedeu com as decisões administrativas proferidas nos autos dos processos administrativos objeto da lide, circunstância apta a refutar a alegada “falta de motivação clara nas decisões administrativas, que teriam em muitos casos se limitado a fazer referência a pareceres para fundamentarem a conclusão final.”.



    17. Sobre as infrações objeto da lide incidem os preceitos da Lei n. 9.873/99, reguladora do prazo de prescrição quinquenal, para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, razão pela qual não se aplica ao caso o prazo de trinta dias, para a realização das notificações das autuações na causa em exame, estatuído no art. 281, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.503/91 (decadência do direito de punir). Portanto, no particular, refuta-se a alegação de insubsistências dos precitados autos de infração, sob a justificação de que as notificações teriam sido expedidas fora do prazo de trinta dias das condutas infracionais. Sendo assim, sob esse específico aspecto, não se operou a decadência dos créditos ora impugnados.



    18. Afasta-se a configuração da preclusão do direito de decidir da Administração Pública, nos autos dos processos administrativos de que cuidam o feito, por desrespeito aos prazos de conclusão, referidos nos artigos 68 e 69, da Resolução ANTT nº 442/2004, pelo singelo motivo de que eles detêm a natureza jurídica de prazosimpróprios, o que equivale a dizer que, em se tratando de simples irregularidade, a sua desobediência não tem o condão de acarretar a invalidez de tais procedimentos administrativos. Nessa linha: TRF2 - Apelação nº 0020002- 36.2011.4.02.5101, Sexta Turma Especializada, rel. Des. Fed. Guilherme Calmon Nogueira da Gama, DJe. de 22.8.2018.



    19. A falta de oportunidade de oferecimento de alegações finais, no âmbito dos processos administrativos simplificados da ANTT, ora examinados, não constitui situação hábil à nulificação de tais procedimentos, por não contrariarem o prescrito nos arts. 2º, Parágrafo Único, inciso X e 3º, inciso III, da Lei nº 9.784/99. E assim o é, porquanto, na seara do processo administrativo simplificado da ANTT, nos termos do art. 19, §3º, inciso III, do Regulamento anexo à Resolução nº 442/2004, o autuado é notificado para oferecer defesa e se manifestar acerca dos elementos constantes do auto de infração e dos documentos correlatos, sem a introdução, em regra, de novos elementos probatórios, o que dispensa a inauguração da fase instrutória e passa-se diretamente à fase decisória, tornando-se, por conseguinte, despicienda a apresentação de alegações finais, antes da análise da defesa, sem que daí decorra nenhuma surpresa e prejuízo para o administrado. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente